Tribunal: TJSP
Processo: 1107727-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"FALÊNCIA - Pedido de restituição de dinheiro, formulado pela União, relativamente a quantias retidas pela falida a título de contribuições previdenciárias e imposto de renda - Decisão pela improcedência - Dinheiro não arrecadado - O dever de restituir não se condiciona à arrecadação do bem pela massa – Precedentes – Súmula 417 do E. STF - Sentença reformada – Recurso provido."